Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do DF. Penhora dos rendimentos salariais. Possibilidade. Comprometimento da subsistência familiar. Não comprovado. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a penhora sobre a remuneração da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito a análise de possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentícia.
3. A A orientação jurisprudencial mais moderna é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
4. É possível a constrição de percentual módico da remuneração do executado (10%), desde que não haja comprometimento de sua subsistência e nem o da sua família.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos do executado.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, inc. IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.03.2021; TJDFT, Acórdão 1322275, Agravo de instrumento n. 07222415720208070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.03.2021.